Tribunal: STF
Processo: Rcl 62243
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento à reclamação, nos seguintes termos:



    “Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Vibra Energia S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos da Ação Trabalhista 0100749-07.2018.5.01.0207, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos do RE 760.931 RG/DF – Tema 246/RG e do RE 1.298.647 RG/SP - Tema 1118/RG. 



    [...] 



    Observo, no entanto, em consulta ao site do TST, que, interposto agravo de instrumento contra a inadmissão do recurso de revista, o Ministro Presidente da 6ª Turma do TST determinou o sobrestamento do expediente até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria - RE 1.298.647 (Tema 1118).



    [...] 



    Assim, constato que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do TST, a fim de aguardar o trânsito em julgado da questão a ser analisada no Tema 1.118/RG por esta Corte. 



    Portanto, por ora, não há que falar em descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário diante da possibilidade da eventual adequação da decisão reclamada à pretensão da reclamante.



     [...] 



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).” (doc. eletrônico 24). 



    A embargante diz que:



    “[...] como se infere nos autos do processo 0100749-07.2018.5.01.0207, em 19/10/2021 foi determinado o sobrestamento do feito, até julgamento do recurso extraordinário com a solução do Tema 1118.



    [...]



    Contudo, em que pese a determinação de sobrestamento, em 22/08/2023 foi publicada a decisão que negou seguimento aos embargos à SDI-1 opostos pela embargante, sendo interposto Agravo no dia 01/09/2023, o qual se encontra pendente de julgamento. 



    Nesse sentido, ao contrário do exposto na decisão que negou seguimento à Reclamação constitucional, a tramitação do processo de origem NÃO se encontra suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do TST - Tema 1.118/RG.” (doc. eletrônico 28, p. 4, grifos no original). 



    Reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração merecem ser acolhidos.



    No ponto, entendo assistir razão à embargante, uma vez que a publicação da decisão que negou seguimento aos embargos de declaração do ente público, ocorrida em 22/08/2023, fez cessar o sobrestamento do processo de origem.



    Passo à análise do mérito da reclamação.



    Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Vibra Energia S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos da Ação Trabalhista 0100749-07.2018.5.01.0207, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF, do RE 760.931 RG/DF – Tema 246/RG e do RE 1.298.647 RG/SP - Tema 1.118/RG. 



    Em sua inicial, a reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados.



    Argumenta que:



    “[...] não se olvida aqui a possibilidade da responsabilidade civil do Estado, contudo, não pode ser a mesma ilimitada, como tem sido aplicada nos Tribunais do Trabalho, sob pena de, assim o fazendo, incorrer em inconcebível absurdo, trazendo o ente público como segurador universal, incumbido de a tudo ressarcir ou reparar, gerando grave prejuízo ao erário. [...] A Reclamante ressalta que a matéria ventilada nos autos diz respeito aos temas 246 e 1118 do STF, que vedam a condenação automática da empresa. Sendo indevida a sua responsabilidade subsidiária, pois não foi demonstrada a culpa na fiscalização, nos termos do decidido pelo STF no ADC 16 e no RE 760.931/DF.” (doc. eletrônico 1, pp. 6 e 7)



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer seja: 



    “[...] julgada totalmente procedente a presente reclamação, com fulcro do art. 161 do Regimento Interno do STF, a fim de que seja cassado o v. acórdão prolatado no âmbito do TST, nos autos nº 0100749-07.2018.5.01.0207, ou que seja determinada a medida adequada para preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Excelso Tribunal.” (doc. eletrônico 1, p. 24). 



    É o relatório. Decido.



     Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, portanto, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF - Tema 246 da Repercussão Geral.



    Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993 firmou entendimento no sentido de que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.



    Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Esta Suprema Corte, ao concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931-RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é o de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte esclareceu que a Justiça trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:



     “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 



    Ressalto que não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda. Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do STF iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO, que foi concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa. 



    A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade.” 



    O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que na prática, levaria a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que:



    “[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência. Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.”



    O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal. 



    Prevaleceu a intelecção de que, para conferir eficácia às suas decisões, esta Suprema Corte deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral, quando comparada à tese inicial, que não alterava, ao apreciar os processos de reclamação, os juízos sobre a culpa da Administração Pública firmados pela Justiça trabalhista. 



    Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se, majoritariamente, que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração. 



    Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, entendeu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do entre público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente, por parte da administração pública, não pode ser presumido:



“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246- RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020)



    A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, decidiu, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.” (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022)



    Constato que a questão sobre a inversão do ônus da prova está pendente de apreciação pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.118, o qual teve a repercussão geral reconhecida por esta Corte Suprema:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.298.647 RG/SP, Relator Ministro Luiz Fux, Presidente, DJe 10/12/2020).



    No caso concreto porém, observo que o TST adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a decisão reclamada: 



    “ No julgamento de ED no RE 760931, a maioria julgadora no STF concluiu pela não inclusão da questão da distribuição do ônus da prova na tese vinculante, ficando consignado que em âmbito de Repercussão Geral foi adotado posicionamento minimalista focado na questão específica da responsabilidade subsidiária do ente público na terceirização de serviços nos termos da Lei nº 8.666/1993.



     Não havendo tese vinculante do STF sobre a distribuição do ônus da prova, matéria de natureza infraconstitucional, a Sexta Turma do TST retomou a partir da Sessão de 06/11/2019 seu posicionamento originário de que é do ente público o ônus de provar o cumprimento das normas da Lei nº 8.666/1993, ante a sua melhor aptidão para se desincumbir do encargo processual, pois é seu o dever legal de guardar as provas pertinentes, as quais podem ser exigidas tanto na esfera judicial quanto pelos órgãos de fiscalização (a exemplo de tribunais de contas).



    [...]



    A SBDI-1 do TST, a qual uniformiza o entendimento das Turmas, também concluiu que é do ente público o ônus da prova na matéria relativa à responsabilidade subsidiária (E-RR-925-07.2016.5.05.0281, Ministro Cláudio Brandão, DEJT 22/5/2020). No caso concreto, os fundamentos pelos quais foi reconhecida a responsabilidade subsidiária demonstram que o TRT concluiu pela culpa nas modalidades in eligendo e in vigilando em razão da falta de comprovação da observância da Lei nº 8.666/93 na fase de contratação e tampouco da posterior fiscalização da prestadora de serviços, imputando ao ente público o ônus da prova, nos seguintes termos:



    Quanto aos presentes autos, tornou-se fato incontroverso que a 1º Ré intermediou a prestação de serviços do Autor em benefício da 2º Ré e que esta, em que pese estar devidamente investida do seu poder de fiscalização quanto à execução do objeto do contrato de prestação de serviços e de ter alegado, de forma genérica, a fiscalização da execução contratual, em verdade, de acordo com suas próprias alegações e a prova dos autos, não inspecionou efetivamente o cumprimento dos deveres básicos pela prestadora de serviços, ocasionando o prejuízo sofrido pelo seu empregado, que teve de acorrer à Justiça do Trabalho para vê-lo reparado. 



    Nestes termos, injustificável a constatação, no presente caso concreto, da ausência de fiscalização efetiva da 2ª Ré a respeito das violações a direitos trabalhistas básicos cometidas pela empregadora do Autor. Assim sendo, constatado que a contratada não sofreu qualquer fiscalização concreta e punição por parte do contratante, de forma que se tencionasse impedir os prejuízos sofridos pelo trabalhador, impõe-se a responsabilização subsidiária do tomador dos serviços, nos termos dos arts. 186, 927 e 942, do Código Civil, uma vez que este incorreu em culpa in vigilando, conforme o entendimento jurisprudencial pacificado no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se que a responsabilidade do tomador dos serviços pelos débitos trabalhistas inadimplidos pelo contratado tem fundamento nos arts. 186 e 927, do Código Civil/2002, aplicados subsidiariamente às relações de emprego, consoante prescreve o art. 8º consolidado, na medida que não eximem de responsabilidade aqueles que por ação ou omissão causam prejuízos a terceiros. 



    [...] 



    É importante destacar também que no caso específico dos autos, não há sequer prova nos autos de que a contratação da 1º Ré tenha se submetido ao regime da Lei nº 8.666/93, uma vez que a Recorrente observa em suas contratações, o procedimento licitatório especial previsto na Lei nº 9.478/97, que trata da política energética nacional, estabelecendo em seu capítulo IX, regras específicas para regular as atividades da PETROBRÁS, objetivando atender à dinâmica própria do setor petrolífero. 



    Em seu art. 67, a Lei nº 9478/97 prevê que os contratos celebrados para a aquisição de bens ou serviços serão precedidos de procedimento licitatório simplificado, regulamentado pelo Decreto nº 2.745/98, possibilitando à PETROBRÁS, com o objetivo de compor as propostas para participação de licitações que precedem as concessões, assinar pré-contratos, mediante a expedição de cartas-convite, assegurando preços e compromissos de fornecimento de bens e serviços. 



    O Decreto 2.745,98, por outro lado, estabelece, em seu item 7.1.1, que os contratos serão regidos pelas normas de direito privado e pelo princípio da autonomia da vontade, que são incompatíveis com a aplicação da Lei 8.666/93. Tanto assim é, que a Lei nº 9.478/97 e o Decreto nº 2.745/98 não fazem qualquer menção à Lei nº 8.666/93, deixando claro que as normas gerais sobre licitações e contratações previstas para a Administração Pública não se aplicam à sistemática neles regrada. 



    Assim, não pode a Recorrente, visando maior adequação às leis de mercado, adotar legislação que simplifica o procedimento , licitatório previsto na regra geral aplicável à Administração Pública, vindo, depois, invocar dispositivo da Lei nº 8.666/93 para se eximir de sua responsabilidade, quando esta decorre de sua própria conduta in vigilando, ao deixar de fiscalizar o cumprimento do contrato de prestação de serviços celebrado com a 1º Ré.



    Nesse passo, não identifico violação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos indicados pela parte, tampouco contrariedade à Súmula nº 331 do TST. Superados os arestos trazidos para o confronto de teses. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.” (doc. eletrônico 10, pp. 11-13)



    Observo que, na espécie, a Justiça trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ente público, presumindo a culpa diante da deficiência na fiscalização da execução do contrato de trabalho firmado, sem a efetiva comprovação da referida culpa. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte tem firme entendimento, em casos como o presente, pela ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. Nessa linha, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 



    2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma.



    3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/2/2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 14/2/2021)



    No mesmo sentido, Rcl 63.671/SP, DJe 14/11/2023; Rcl 63.479/SP, DJe 10/11/2023; Rcl 63.026/SP, DJe 3/11/2023, todas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246/RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando à reclamante sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração e revogo a decisão anterior que negava seguimento à reclamação (doc. eletrônico 24). No mérito, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar a responsabilidade imposta à reclamante pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF - Tema 246/RG. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Atribua-se a esta decisão força de ofício. 



    Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator